Tribunal: TJDFT
Processo: 0763830-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. TEMA 1177/STF. INAPLICÁVEL AOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que requereu a suspensão do desconto de contribuição previdenciária acima de 7,5% sobre a contribuição pensão militar. Aduz que o desconto é inconstitucional. O recorrente defende a aplicação de precedente qualificado por repercussão geral (Tema 1.177 - RE 1.338.750), ao afirmar que a Lei no 13.954/2019 que aumentou a alíquota da contribuição para a pensão militar é inconstitucional, em face dos militares do Distrito Federal. Requer que a contribuição previdenciária seja limitada em 7,5%. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que o Tema 1.177 de Repercussão Geral do STF não se aplica à hipótese dos autos, tendo em vista que o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar do Distrito Federal são organizados e mantidos pela União e não pelo Distrito Federal, nos termos do Art. 21, inciso XIV da CF/1988. Requer a manutenção da sentença.

4. A controvérsia incide sobre a aplicação da majoração da alíquota de contribuição previdenciária estabelecida pela Lei n. 13.954/2019.

5. Na forma do art. 1o, cc. art. 3-A e art. 3-B da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Lei 13.954/2019, e na forma do art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, com redação dada pela Lei 13.954/2019, incide contribuição sobre a remuneração dos militares do DF, ativos ou inativos e de seus pensionistas, com alíquota igual a aplicada às Forças Armadas. Por conseguinte, o recorrente, bombeiro militar do DF, não pode exigir sejam cessados os descontos de contribuição para pensão militar a partir de janeiro de 2020, assim como à restituição dos valores retidos em sua remuneração a esse título. Ao contrário do que afirma o recorrente, as alterações advindas da Lei 13.954/2019 não se aplicam somente aos militares das Forças Armadas, mas também àqueles da Polícia Militar do DF por força do Decreto-lei 667/1969 e suas alterações conferidas pela mesma norma.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.338.750, com repercussão geral, Tema 1.177, firmou o seguinte entendimento: "A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade".

6. Ressalta-se que o entendimento firmado pelo STF menciona apenas os Estados, e não o Distrito Federal. Isso porque o artigo 22, XXI, da Constituição Federal estabelece a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Além disso, o art. 21, inciso XIV, do mesmo diploma dispõe que a Polícia Militar do Distrito Federal é organizada e mantida por verbas da União, através de fundo constitucional. Assim, por se tratar de competência privativa e de Corporação organizada e mantida pela União, não há como reconhecer a incompetência do ente em destaque para legislar sobre a contribuição devida pelos militares distritais.

7. Neste sentido, destacam-se os seguintes julgados: (Acórdão 1341243, 0744373-60.2020.8.07.0016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 14/05/2021, publicado no PJe: 01/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1787385, 07143823420238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1686285, 07404626920228070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no PJe: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Ademais, compete à União organizar e manter a polícia civil, militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, por meio de fundo próprio (art. 21, inciso XIV, CF/1988 cc. Lei 10.633/2002).

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas, ID 606884570/60684571. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.